Tribunal: TJMT
Processo: 1062901-98.2023.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062901-98.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ADRIANA BUENO DA SILVA - CPF: 044.234.501-19 (RECORRENTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (RECORRIDO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR) DO BANCO CENTRAL. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
, na qual a parte autora alega que a instituição financeira mantém indevidamente o registro de uma dívida no
Sistema de Informações de Crédito (SCR)
do Banco Central.

As instituições financeiras são obrigadas a fornecer informações ao
Banco Central
sobre todas as operações de crédito, conforme a
Resolução 4.571/2017
do
Bacen
. O SCR funciona como uma base de dados que visa possibilitar a avaliação do risco de crédito pelos bancos.

O
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
já firmou entendimento de que o
SCR
tem natureza distinta dos cadastros de inadimplentes, como o
SPC
e
o
Serasa
, porém, também pode ser considerado um cadastro restritivo, uma vez que suas informações visam a diminuir o risco das operações de crédito.

A mera existência de um registro no
SCR
não configura situação desabonadora ou passível de dano moral, salvo em caso de erro nas informações, como valores vencidos ou prejuízos não devidos, ou se a anotação permanecer por prazo superior a cinco anos, o que não ocorreu no presente caso.

Decorrendo o prazo prescricional, o registro no
SCR
deve ser excluído, sem prejuízo à parte autora, não havendo falha na prestação do serviço pela instituição financeira.

Sentença mantida
.

Recurso conhecido e improvido
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por
Adriana Bueno da Silva
, em face da sentença que julgou
improcedentes
os pedidos iniciais formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais.

A recorrente busca a reforma da sentença, alegando que houve a manutenção indevida de uma dívida no
SCR
(Sistema de Informações de Crédito do Banco Central) por período superior a cinco anos.

Foram apresentadas
contrarrazões
, requerendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colend
os Pares
,

O presente recurso inominado foi interposto em face da sentença que julgou
improcedentes
os pedidos iniciais. A parte autora alega que a instituição financeira recorrida manteve indevidamente um registro de dívida no
Sistema de Informações de Crédito (SCR)
do Banco Central por mais de cinco anos, sem justificativa, o que ensejaria a exclusão da dívida e a indenização por danos morais.

Inicialmente, é importante ressaltar que as
instituições financeiras
são obrigadas a fornecer ao Banco Central informações sobre todas as operações de crédito, conforme estabelece a
Resolução 4.571/2017
do
Bacen
. O
SCR
atua como uma base de dados para que os bancos possam avaliar o risco de crédito de seus clientes, permitindo uma análise precisa sobre a capacidade de pagamento dos consumidores.

O
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
já definiu que o
SCR
possui uma natureza distinta dos cadastros de inadimplentes tradicionais, como o
SPC
e
o
Serasa
, mas também tem a função de um cadastro restritivo de crédito, uma vez que suas informações são utilizadas para mitigar o risco nas operações de crédito.

Entretanto, a
mera existência
de um registro de dívida no
SCR
não configura por si só uma situação que cause abalo moral ou dano passível de reparação, salvo em casos de informações incorretas (como débitos vencidos ou prejuízos indevidos) ou se o registro permanecer por período superior ao prazo legal de
cinco anos
.

No presente caso, a recorrente não demonstrou que o registro da dívida no
SCR
se manteve por período superior ao permitido ou que houve erro nas informações cadastradas. Ademais, conforme analisado, após o transcurso do prazo prescricional, a dívida deixou de constar no sistema, o que indica que não há qualquer irregularidade na conduta da instituição financeira.

Diante da ausência de comprovação de qualquer
falha na prestação do serviço
, não se pode acolher o pedido de declaração de inexistência do débito ou de indenização por danos morais.

Assim,
não se vislumbra motivo
para a reforma da sentença de primeiro grau, que julgou improcedentes os pedidos da parte autora.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
Adriana Bueno da Silva
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em
10% (dez por cento)
sobre o valor
atualizado da causa, observada
a suspensão da exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2024